Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723774-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA DARC GOMES DA SILVA RECORRIDO: RAFAEL SANTOS PARENTE, MAIRA FERREIRA PARENTE DESPACHO A recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça alegando que não possui rendimentos para além dos aluguéis referentes ao imóvel objeto dos autos, por não exercer emprego formal há anos. Alegou que não declarou seus rendimentos à Receita Federal nos últimos três anos, o que tornaria inviável a juntada da aludida declaração. Considerando que há impugnação à gratuidade de justiça em réplica, que os aluguéis do imóvel já se aproximam de cinco salários mínimos, a ausência de declaração de rendimentos, a qualificação da ré como professora e a existência de depósitos nos extratos bancários da recorrente, reputo necessária a prestação de novos esclarecimentos. Esclareça a recorrente: 1) o motivo de sua isenção de pagamento de imposto de renda, considerando que aufere valor muito superior à faixa de isenção. Deverá, ainda, juntar o comprovante de inexistência de declaração de imposto de renda; 2) o motivo do recebimento frequentemente de valores em conta corrente pagos por Claudia Naoko Ogassawara; 3) a origem dos valores recebidos em sua conta bancária por PIX oriundo de conta de titularidade própria em dezembro de 2023 (R$ 1.000,00 e R$ 100,00 - ID 59948343, p. 45). Para tal finalidade, junte aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias referentes ao aludido mês e, constatada a conta de origem dos aludidos PIX, junte os extratos dos últimos três meses respectivos. Alternativamente, recolha as custas e o preparo recursal. Para tal finalidade, confiro o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora